Tribunal: TCU
Processo: 010.823/2025-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente à licitação com número 900032025, modalidade Pregão e Uasg 160488 (Objeto: Aquisiça o de Ge neros Alimentí cios do Quantitativo de Rancho (QR) Hortifrutigranjeiros)

Inteiro teor:
Acórdão 4548/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Pregão Eletrônico 90003/2025 sob a responsabilidade do Comando da 2a Região Militar, com valor estimado de R$ 1.905.791,67, cujo objeto é aquisição de gêneros alimentícios do Quantitativo de Rancho (QR) Hortifrutigranjeiros; Considerando que a representação não está acompanhada de indício concernente às irregularidades ou ilegalidades denunciadas; Considerando que, no caso concreto, não se verifica existência de elementos nos autos que indiquem prejuízo ao erário ou outra irregularidade apta a perfazer interesse público suficiente a ensejar a atuação deste Tribunal; Considerando que as representações de licitantes não se prestam à defesa de interesses meramente particulares junto à Administração Pública, devendo sua procedência ser fundada no resguardo do interesse público, vez que não é da competência do TCU a defesa de interesses privados perante o Poder Público ( Acórdão 2426/2015-TCU-Plenário ); Considerando que a tutela de interesses ou direitos subjetivos deve ser resolvida perante a própria administração contratante, por meio de recurso administrativo, ou perante o Poder Judiciário, mediante a devida ação judicial (Acórdãos 4.402/2016 e 1.166/2015, da Primeira Câmara); Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992 e nos arts. 143, inciso V, alínea "a"; 237 e 235 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em não conhecer a representação, por não preencher os requisitos de admissibilidade pertinentes, remeter cópia desta deliberação e da instrução (peça 7) ao representante e ao Comando da 2a Região Militar; e arquivar. 1. Processo TC- Processo 010.823/2025-5 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Comando da 2a Região Militar. 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Andreia Payvuna, representando SF Hortifrutigranjeiros Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.